Tribunal: TJDFT
Processo: 0716452-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716452-74.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS PAULO BRAZ DE PAULA APELADO: OLIMPIO NUNES DE PAULA, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Na petição acostada ao ID 25227873, o autor/apelado OLIMPIO NUNES DE PAULA requer a inscrição do causídico para realização de sustentação oral na 12a sessão presencial por videoconferência, designada para o dia 05/05/2021. Defiro a sustentação oral requerida pelo autor/apelado. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator